Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato majorado, previsto no art. 171, §4o, do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova autoriza a absolvição da apelante por ausência de dolo ou insuficiência de provas; (ii) analisar a possibilidade de aplicação de fração superior à utilizada na redução pela participação de menor importância;
(iii) estabelecer se é cabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a multirreincidência do corréu; e (iv) verificar a viabilidade de fixação do regime inicial aberto ao corréu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável a absolvição pelo crime de estelionato quando as provas demonstram que, embora a atuação da corré tenha sido secundária, houve contribuição relevante para a consumação do crime, com participação formal na transferência de bens e recebimento de valores.
4. Tendo a sentença reconhecido a participação e já aplicado a fração de diminuição em seu grau máximo legalmente admitido, qual seja, em 1/3 (um terço), não há que se falar em redução superior.
5. A multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, permitindo a compensação em fração inferior a integral, na fração de 1/12 (um doze avos), de forma motivada, atendendo à proporcionalidade entre as circunstâncias judiciais.
6. Impossível a fixação de regime inicial aberto, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A absolvição por insuficiência de provas exige ausência de elementos concretos quanto à autoria e ao dolo, o que não se verifica quando há prova documental e testemunhal robusta da adesão da acusada à prática delitiva. 2. A fração de 1/3 pela participação de menor importância corresponde ao limite máximo previsto no art. 29, §1o, do CP. 3. A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência pode ser parcial, desde que haja fundamentação na preponderância da agravante. 4. A reincidência múltipla justifica o regime inicial semiaberto."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1o; 33, §§2o e 3o; 65, III, “d”; 67; 171, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/06/2022 – Tema 585. TJDFT, Acórdão 1719765, 07086067820228070019, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 22/06/2023. TJDFT, Acórdão 1741840, 07305465020228070003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09/08/2023.
TJDFT, Acórdão 1741494, 07331294820218070001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09/08/2023. TJDFT, Acórdão 1677008, 07436323120218070001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16/03/2023.